Tribunal: TCU
Processo: 024.084/2024-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Acompanhamento dos indicadores contábeis e econômico-financeiros da Petrobras.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este acompanhamento que tem por objetivo examinar a evolução dos indicadores contábeis e econômico-financeiros da Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e a aderência das decisões alocativas de capital ao Planejamento Estratégico da companhia; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. recomendar à Petróleo Brasileiro S/A, com fundamento no art. 250, inciso III, do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que: 9.1.1. estabeleça, formalmente, faixas de variação esperadas e de limites de tolerância para a execução de cada item das fontes e dos usos de caixa (investimentos/CAPEX, remuneração aos acionistas e pagamento de dívidas), em estrita observância aos guidances estabelecidos em seu Planejamento Estratégico (Plano de Negócios) vigente; 9.1.2. institua e aprove, nas instâncias de governança competentes, plano de contingência a ser acionado tempestivamente sempre que houver a aproximação material ou o rompimento dos limites de variação estipulados nos termos do item 9.1.1 deste acórdão, visando o reequilíbrio financeiro e resguardando a capacidade de investimento da companhia, com fundamento no princípio da eficiência (art. 37, caput , da Constituição Federal) e no dever de diligência dos administradores (art. 153 da Lei 6.404/1976); 9.1.3. incorpore na elaboração do referido plano de contingência parâmetros que levem em consideração: (i) testes de estresse para cenários macroeconômicos e de choques de preços oriundos de tensões geopolíticas internacionais e (ii) o monitoramento do posicionamento da Petrobras ( benchmarking ) frente ao comportamento das empresas pares do mercado global de óleo e gás; 9.2. autorizar a Unidade de Auditoria Especializada em Petróleo, Gás Natural e Mineração (AudPetróleo) a dar continuidade, em processo apartado ou em etapas sucessivas nestes autos, ao acompanhamento dos indicadores contábeis e econômico-financeiros da Petrobras, com fundamento no art. 241 do Regimento Interno do TCU, com o objetivo de identificar eventuais riscos nas variações dos indicadores que venham a ser técnica ou economicamente injustificáveis ou se mostrem incompatíveis com o Planejamento Estratégico da companhia; 9.3. manter a chancela de sigilo sobre as peças originais produzidas nestes autos que contenham informações estratégicas ou empresariais confidenciais da Petrobras, bem assim a instrução de peça 85, inclusive os seus Apêndices A, B, C, D, E e F, nos termos do art. 22 da Lei 12.527/2011, c/c art. 8o, § 3o, inciso III, e art. 11, inciso III, da Resolução-TCU 294/2018, conferindo-se publicidade apenas às versões das instruções técnicas e do presente Relatório e Voto em que tais dados sensíveis tenham sido omitidos; 9.4. classificar como pública a peça 84, que contém apenas o Apêndice G da instrução de peça 85, no qual foram omitidas as informações confidenciais indicadas pela Petrobras e que segue reproduzida no relatório que fundamente o presente acórdão; e 9.5. comunicar a presente deliberação à Diretoria Executiva e ao Conselho de Administração da Petrobras.